Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inegável a índole consumerista da relação havida entre médico e paciente, em que o primeiro oferece a prestação de serviço, amoldando-se ao conceito do art. 3o do CDC, enquanto o segundo enquadra-se aos termos do art. 2o do CDC, como consumidor final. Porém, a responsabilidade do médico é subjetiva, demandando prova da culpa.
2. No procedimento cirúrgico para fins estéticos, embora a obrigação seja de resultado, o fracasso da cirurgia não implica em responsabilidade objetiva, mas mera presunção de culpa médica. Nesse caso, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao profissional demonstrar que o efeito danoso ocorreu em virtude de fatores e reações estranhas à cirurgia.
3. No caso, a prova pericial concluiu pela ausência de relação de causalidade entre a intervenção cirúrgica e as complicações alegadas pela apelante.
4. O hospital onde o procedimento foi realizado também não pode ser responsabilizado, uma vez que, embora a responsabilidade da instituição hospitalar seja solidária e objetiva, é preciso, no entanto, que a culpa do médico esteja configurada, o que não ocorreu na hipótese.
5. Apelação conhecida e não provida.